Tribunal: STF
Processo: ARE 1253007
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Transporte escolar público. Zona rural. Direito fundamental à educação. Atuação do poder judiciário na implementação de políticas públicas. Princípio da separação dos poderes. Possibilidade excepcional. Necessidade de veículo adequado. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário apresentado pelo Estado do Acre, que questionava acórdão do Tribunal de Justiça local determinando a adoção de medidas para garantir transporte escolar adequado a alunos da zona rural, incluindo a utilização de veículos registrados como de passageiros.



    2. O fato relevante. Da sentença de 1º grau, mantida pelo Tribunal de origem, consta, dentre outras narrativas, que “o veículo que realiza o transporte na sua região trata-se de um caminhão boiadeiro. Narra que o transporte escolar ainda encontra-se inapropriado, não possui cinto de segurança e assentos suficientes, circulando com superlotação de alunos. Declara ainda que sua filha chegou a perder aula, pois quando o caminho está muito liso o veiculo não adentra, acarretando prejuízos na frequência escolar”.



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º grau concluiu: “Pelo exposto, acolho os pedidos impondo ao Estado do Acre obrigação de fazer, consistente na adoção de todas as providências necessários, inclusive eventuais previsões e ajustes orçamentários, que garantam a oferta do serviço de transporte escolar rural eficaz, adequado e suficiente em favor de todos os alunos das Escolas Estaduais Rurais Cristo Rei, União e Progresso e Lápis Mágico que delas necessitem, observando-se que o prazo será de prazo de 180 (cento e oitenta) dias, atentando-se aos seguintes termos: 1- Adotar as providências necessárias a garantir a trafegabilidade de ônibus ou outro veiculo de passageiros nas rotas do transporte escolar nos ramais sob administração estadual onde residem estudantes matriculados nas Escolas Cristo Rei e União e Progresso e Lápis Mágico, bem como eventual pedido de providências a outro ente federado, empresa pública ou autarquia não vinculada à administração deste Estado, a quem couber a conservação das vias que compõem os percursos correspondentes. 2- Providenciar a utilização de veículos de passageiros para o transporte escolar rural dos alunos das Escolas Cristo Rei e União e Progresso e Lápis Mágico, com atenção aos requisitos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro; 3 Utilização de veículos de carga devidamente adaptados, em conformidade com as regras do Código de Trânsito Brasileiro e Resolução nº 508/2014 do CONTRAN, mas somente como medida excepcional e temporária, apenas para garantia da continuidade do transporte escolar, devidamente justificado por laudo técnico subscrito por engenheiro civil que analise as condições de trafegabilidade das vias que compõem as correspondentes rotas e as vantagens na utilização de veiculo de carga adaptado, e indique as providências necessárias a garantir a trafegabilidade para ônibus ou outros veículos de passageiros. 4- Deverá comprovar o cumprimento desta Sentença, no mesmo prazo acima assinalado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a 60 dias”. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre deu parcial provimento à apelação “para reduzir o valor da multa diária imposta para R$500,00 (quinhentos reais), limitando-a em 30 dias, mantidos demais termos da sentença”. 



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir se na decisão judicial na qual se determina a implementação de transporte escolar adequado para alunos da zona rural, com a exigência de veículos apropriados, viola-se o princípio da separação dos poderes ao interferir na conveniência e oportunidade da Administração Pública.



    III. Razões de decidir



    5. A atuação do Poder Judiciário para assegurar a implementação de direitos fundamentais, como o acesso à educação, é legítima quando há deficiência grave na prestação do serviço, conforme o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral.



    6. A revisão da decisão demandaria o reexame de fatos e provas para avaliar as condições do transporte escolar e a adequação dos veículos utilizados, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: arts. 2º, 102, inc. III, al. “a”, e 23, inc. V, da CRFB; art. 136, e incisos, do CTB; arts. 485, inc. IX, e 1.021, § 4º, do CPC; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.437.742-AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, j. 25/09/2023; ARE nº 1.041.301-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2017; ARE nº 1.251.593-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/09/2021.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR. ZONA RURAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ACESSO EFETIVO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. VEÍCULO DE PASSAGEIROS. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA ADAPTADO, MAS COMO MEDIDA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. JUSTIFICATIVA PARA TANTO POR. LAUDO TÉCNICO. TRAFEGABILIDADE DIFÍCIL DA VIA. NECESSIDADE DE MELHORIA. PROVIDÊNCIAS. ASTREINTES. REDUÇÃO DO QUANTUM E LIMITE DE INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA OBRIGATÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O Estado do Acre é responsável solidário pela prestação do serviço de transporte escolar a alunos da rede pública de ensino, podendo dele ser exigido o cumprimento da obrigação de fazer, motivo porque legítima constar do polo passivo da demanda. Inteligência do art. 23, inciso V, da Constituição Federal. 



    2. A educação e os meios de acesso a ela configuram direito fundamental do cidadão bem como dever do Estado. A obrigação do ente público de prestar a educação obrigatória gratuita não abarca apenas o fornecimento dos serviços educacionais, mas também o oferecimento de condições para que todos os cidadãos brasileiros tenham acesso, com igualdade de condições, a esse direito constitucionalmente assegurado. 



    3. Não há ilegalidade quando a intervenção do Poder Judiciário é para determinar ao Executivo que garanta a implementação de direito fundamental indisponível, sobretudo se não há prova da inviabilidade da obrigação. 



    4. Tratando-se de transporte público escolar, faz-se necessária a providência de ônibus ou veículos registrados como de passageiros. E, somente excepcional e temporariamente, será utilizado 'veículos adaptados' para o transporte dos alunos. Inteligência do art. 136, e incisos, do CTB. 



    5. As astreintes constituem medida destinada a obrigar o devedor a cumprimento da obrigação, sendo devidas independentemente de qualquer dano, porquanto com este não guardam correlação. Constitui, na verdade, um mecanismo destinado a constranger o executado ao cumprimento da obrigação. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de ser cabível a cominação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (REsp 1664327/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08.08.2017, DJe 12.09.2017). Igualmente, também resta possível sua redução e limitação, quando o cenário analisado assim o comportar, sendo este o caso dos autos. 



    6. Remessa parcialmente procedente Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 11, p. 1-2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o Estado do Acre aponta violação ao art. 2º da Constituição. 



    3.1. Argumenta que “não é lícito [ao Poder Judiciário] estabelecer de que modo, ou melhor, quais medidas administrativas o Administrador deve adotar para chegar ao resultado esperado, engessando seu juízo de conveniência e oportunidade” (e-doc. 15, p. 10).



    3.2. Pede “seja dado provimento ao recurso a fim de que seja integralmente reformado o acórdão ora guerreado, afastando-se a condenação imposta, ante a demonstrada violação ao artigo 2º da Constituição Federal” (e-doc. 15, p. 13).



    4. Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Acre pede “preliminarmente a inadmissão do recurso extraordinário e, no mérito, o seu desprovimento” (e-doc. 17, p. 3).



    5. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário em razão da incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 18).



    6. O agravante argumenta que “em momento algum o recurso rebate matéria fática ou reexame de prova. Isto é, inexiste controvérsia acerca dos fatos, sendo que o mérito recursal versa sobre questão exclusivamente de direito” (e-doc. 22, p. 8).



    7. O Presidente deste Supremo Tribunal Federal, em 07/02/2020, devolveu este processo para o Tribunal de origem em razão do Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 28).



    8. Em juízo de retratação, o Colegiado a quo manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NA ORIGEM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR. ZONA RURAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ACESSO EFETIVO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. VEÍCULO DE PASSAGEIROS. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA ADAPTADO, MAS COMO MEDIDA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. JUSTIFICATIVA PARA TANTO POR LAUDO TÉCNICO. TRAFEGABILIDADE DIFÍCIL DA VIA. NECESSIDADE DE MELHORIA. PROVIDÊNCIAS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.



    1. De acordo com a tese jurídica do Tema 698 da Repercussão Geral, a regra geral é a de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Ainda, que a decisão judicial,como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontaras finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    2. De acordo com o acervo probatório, está patenteado ser o Estador responsável solidário pela prestação do serviço de transporte escolar à alunos da rede pública de ensino, podendo dele ser exigido o cumprimento da obrigação de fazer, motivo porque legítima sua integração à lide no polo passivo da demanda, fazendo-se necessária providenciar ônibus ou veículos registrados como de passageiros, em conformidade com a tese do Tema 698 citado.



    3. O Acórdão lavrado pela Segunda Câmara Cível não divergiu do entendimento da Suprema, exarado no regime de Repercussão Geral, assim, a manutenção da condenação do Estado à obrigação de fazer é a mais adequada ao vertente caso.



    4. Manutenção do Acórdão em sede de juízo de retratação negativo, que julgou parcialmente provido o apelo e parcialmente procedente o reexame.” 



    9. O Tribunal de origem manteve a decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 33).



    É o relatório.



    Decido.



    10. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. 



    11. Quanto à alegada ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo na implementação de políticas públicas, é de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.



    11.1. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública.



    11.2. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).



    11.3. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, nesse aspecto, precedentes desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013).



    11.4. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023), no qual fixada, dentre outras, a seguinte tese:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.”



    12. Guardadas tais balizas, verifica-se que o Tribunal recorrido examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos e elementos de prova carreados aos autos e com lastro em legislação de natureza infraconstitucional, para dirimir a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) 15. Pois bem. Pretende o ente público ora Apelante a reforma da sentença que o condenou a fornecer transporte escolar rural adequado e suficiente em favor de todos os alunos das Escolas Estaduais Rurais 'Cristo Rei', 'União e Progresso' e 'Lápis Mágico', localizado no Vila 'Caquetá', que delas necessitem, especialmente no que concerne à providência quanto à utilização de veículos de passageiros para o transporte, inclusive, se for o caso, excepcionalmente, utilização de veículos de carga adaptados.



    16. Tratando do Direito à Educação, estabelece a Carta Federal: (...)



    17. Nesse passo, fora positivado na Lei Federal n. 8.069/1990(Estatuto da Criança e do Adolescente ECA) em seu já citado artigo 4º que: (...)



    18. Prosseguindo, resta estabelecido no art. 4º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...)



    23. Em conclusão a tudo assentado, é de todo adequada a interferência do Poder Judiciário na gestão pública, atuando na fiscalização da lei, notadamente quanto aos princípios da legalidade, eficiência e moralidade. 



    (...)



    24. Tratando do tópico da decisão guerreada que alude ao 'tipo de veículo à realização do transporte escolar rural', constato que restou bem claro que somente excepcional e temporariamente, seria utilizado 'veiculo adaptado' para o transporte dos alunos. Como esse direcionamento, não está sendo olvidado o que dispõe o art. 136, e incisos, do Código de Trânsito Brasileiro. Vejamos, pois, a parte sentencial em referência:



    (...)



    25. Alinhando a sentença ao aspecto infraconstitucional, extraio atender a mesma aos parâmetros da Resolução CONTRAN nº 508/201, quanto à temporariedade da autorização para o veículo de cargas adaptado e as exigências para tanto. De mais a mais, compreendo que as condições de trafegabilidade dos ramais envolvidos nesta demanda, exigem a adoção de outros meios necessários à finalidade de proporcionar o acesso das crianças estudantes à escola, ainda que por veiculo 'de carga'; é que a situação em liça assim o exige.” (e-doc. 11, p. 6-11, grifos nossos).



    13. Da sentença de 1º grau, na parte mantida pelo Tribunal de origem, consta:



    “(...) Por meio de resposta de oficio do DETRAN, foi informado que somente dois condutores: Jose Passarini e Daniel Rodrigues possuem categoria especifica para transporte escolar, porém estão com suas CNH'S vencidas. 



    Quanto aos questionamentos levantados pelo Parquet, o DETRAN AC apresenta manifestação em relação aos veículos registrados com as placas OVH 1402, OVG3183, NAD 4544, NAG 5172, HTP 3215, NAE 2541 e NAB 3532, e extrai-se em síntese que: 



    a) Os veículos não se encontram autorizados para o transporte escolar, nos termos do art.136, caput, do CTB; 



    b) Somente os veículos de placa: OVG1402, OVG 3183 e NAD4544, são registrados como veículos de passageiros; 



    c) Somente os veículos de placa: OVG1402 e OVG3183, possuem cinto de segurança compatível com a lotação (art.130, VI, do CTB) e possuem as especificações previstas no art.136, do CTB e; 



    d) Somente os condutores José de Lima Lopes e Francisco Pinto da Silva possuem curso especifico para o transporte escolar.



    Corroborando-se a isto, tem-se os depoimentos prestados em audiência, realizada em 21 de março de 2017, na qual Elizabeth Pinheiro Costa Penga ratifica o depoimento prestado ao Ministério Público no ano de 2015, declarando que mora no Assentamento Caquetá, Linha 01, e o veículo que realiza o transporte na sua região trata-se de um caminhão boiadeiro. Narra que o transporte escolar ainda encontra-se inapropriado, não possui cinto de segurança e assentos suficientes, circulando com superlotação de alunos. Declara ainda que sua filha chegou a perder aula, pois quando o caminho está muito liso o veiculo não adentra, acarretando prejuízos na frequência escolar. Informa ainda que o motorista deixa alguns alunos no meio do trajeto, tendo estes que percorrem 15 km a pé para chegarem as suas residências. 



    No mesmo sentido foram as declarações prestadas por Luciana dos Santos Pereira, mãe de alunos que estudam na Escola Cristo Rei e União e Progresso, informando que atualmente alguns dos problemas citados em 2015 persistem, que seus filhos precisam percorrer 2,5 km a pé para chegarem ao ponto onde o motorista do ônibus escolar faz a parada, e este já se encontra lotado, obrigando os alunos a transitarem em pé. Declara que é viável a entrada do ônibus escolar no ramal onde reside, pois não existe atoleiro, tornado possível o trajeto do veiculo para buscar seus filhos.



    Colhido ainda o depoimento de Maria de Fátima Miranda de Lima, que ocupa cargo no Conselho Estadual de Educação, a qual esteve presente nas escolas Estaduais Cristo Rei e União e Progresso, e realizou vistoria pelo período da manha, acompanhou a entrada e saída dos alunos, bem como seu trajeto até o final dos ramais. Inquirida pelo Promotor de Justiça sobre o mais chamou atenção em sua vistoria, destacou que o transporte era realizado em caminhões boiadeiros, alguns apresentavam deficiência nos assentos, trazendo riscos as crianças, que os ramais, mesmo em época de verão são de difícil o acesso e as pontes encontravam-se quebradiças. Relatou a situação de um aluno que tinha que percorrer 03 horas a pé até conseguir alcançar o primeiro transporte. Outro fato que chamou sua atenção foi que os alunos da Educação Infantil pegavam “carona” nos transportes escolares. Os motoristas não possuem autorização para transporta-las, mas mesmo assim as crianças embarcavam, pois as mães insistiam. A coordenadora informa que cobraram o regime de colaboração entre o Estado e Município, uma vez que os alunos da Escola Lápis Magico são da rede municipal de ensino, e consequentemente ao usarem o transporte estadual ocasiona ma superlotação. Quanto as irregularidades declara que algumas providências foram tomadas, quais sejam: os pneus foram trocados, alguns veículos possuíam cinto de segurança e cobertura. No entanto, os transportes que não continham o cinto eram os que trafegavam nos ramais de difícil acesso.



    O diretor de Recursos Humanos da Secretaria de Educação, Ruy Moreno declarou em juízo que atualmente as escolas contam com 02 ônibus escolares, com capacidade para 60 (sessenta) alunos cada e mais 04 veículos adaptados, atendendo de acordo com as condições de cada ramal e trafegabilidade da região. Informa que será acrescentado um micro ônibus para o atendimento e que os caminhões adaptados possuem assentos acolchoados, porém sem cinto de segurança, não obedecendo a resolução 580/2014 do Contran. 



    Pois bem, constata-se a veracidade dos fatos expostos por meio das provas colacionadas aos autos durante toda instrução processual, com início no abaixo-assinado realizado pela comunidade insatisfeita com a situação, termos de declarações, vistoria realizada pelo Parquet à época, vistoria do DETRAN/AC, informando que os veículos não são adequados para o transporte escolar, bem como não atendem aos requisitos previstos na Resolução nº 508/2014, depoimentos das partes em audiência confirmando a ausência de cinto de segurança, superlotação em alguns trechos de ramais e péssimas condições na trafegabilidade das vias. 



    Sabe-se que a precariedade dos ramais enseja risco à integridade física dos alunos, ao passo que também contribui com o aumento da evasão escolar, face a dificuldade para o deslocamento até a escola. Logo, não há como aceitar que a situação perdure por mais tempo sem que o Poder Público adote medidas mais efetivas objetivando sanar as irregularidades. 



    A segurança dos alunos fica comprometida em função da omissão do Requerido no que tange à manutenção das condições adequadas de trafegabilidade dos ramais e pontes nele existentes, conjugado ao tipo de veiculo utilizado para o transporte dos estudantes.” (e-doc. 7, p. 5-6, grifos nossos).



    14. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    14.1. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR. DEVER DO ENTE PÚBLICO. ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É excepcional a atuação do Poder Judiciário sobre políticas públicas, de atribuição típica do Poder Executivo. 2. No caso, o Tribunal de origem entendeu pela necessidade de se salvaguardar o direito de alunos de rede de ensino público do Município de Apodi/RN, ordenando ao Estado do Rio Grande do Norte o fornecimento de transporte público gratuito e em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. 3. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF porquanto, para reformar o acórdão recorrido, seria necessário revolver o conjunto fático-probatório para aquilatar a regularidade do serviço, em proteção à educação da criança e do adolescente. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.437.742-AgR/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/09/2023, p. 18/10/2023, grifos nossos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA CENTRO EDUCACIONAL. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de ação civil pública, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (ARE nº 1.041.301-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



     (ARE nº 1.251.593-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 16/09/2021; grifos nossos).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 11), por tratar-se de ação civil pública, à luz do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985, são inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator